Tribunal: STF
Processo: ARE 1449895
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, doc. 13):



    “APELAÇÃO CÍVEL - Servidores Públicos do Município de São Paulo - Pretensão de reenquadramento ao nível IV, no padrão QEAG17 da Lei Municipal nº 16.414/2016 – Inexistência de direito adquirido a estatuto jurídico - Respeito à isonomia e à irredutibilidade de vencimentos, de modo que ausente qualquer ilegalidade - Dever de observância aos precedentes qualificados firmados no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2233157-87.2016.8.26.0000 e do Recurso Extraordinário nº 606.199/PR (Tema 439 da Repercussão Geral) - Manutenção da decisão de improcedência - Recurso não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram rejeitados (Doc. 17).



    No RE (Doc. 19), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 40, §4º e §8º, da CF/1988; arts. 3º; 6º; e 7º da EC 41/03; e arts. 2º e 3º da EC 47/05, bem como a tese fixada no Tema 439/STF.



    Sustenta, em síntese, que os servidores recorrentes possuem direito à paridade constitucional e requerem o reenquadramento ao padrão QEAG17 da Lei Municipal 16.416/2005, nível mais alto da reestruturação da carreira, conforme reconhecido pelo STF no julgamento do Tema 439 da Repercussão Geral, item 2.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aplicando as Súmulas 279 e 280 do STF (fl. 1, Doc. 23).



    No Agravo (Doc. 25), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 2-4, Doc. 19):



    “O presente recurso reúne os pressupostos de admissibilidade, pois, os v. arestos do Tribunal “a quo”, conflitam com o Tema de Repercussão Geral nº 439 desta Colenda Corte e jurisprudência dominante, preenchendo assim os requisitos de admissão esculpidos §3º do art. 102 da Constituição Federal, bem como, ao artigo 932 em especial inciso IV, “b” do art. 932 e §§ 2º e 3º do art. 1035 ambos do CPC. 



    O aresto com a devida vênia, deixou à margem decisão proferida pela Suprema Corte na Repercussão Geral – Tema 439 do STF, originário do RE 606.199/PR, inclusive contraditoriamente ao consignado de fls. 446/448, senão vejamos:



    […]



    Por outro lado, ignorado nas decisões atacadas a previsibilidade da paridade dos servidores inativos com os ativos, desde que, preenchidos os requisitos (quantidade de títulos – graduação, pós-graduação, mestrado e outros cursos e tempo no cargo), porém desconsiderado na elegibilidade da nova carreira, pois quando da aposentadoria foram descartados, em clara ofensa ao preceito Constitucional, ratificado no Tema º 439 do STF, em especial no item - 2. 



    Os preceitos de admissibilidade infraconstitucionais do IV, “b” do art. 932 e §§ 2º e 3º do art. 1035 ambos do CPC, aplicam-se ao presente, vez que, a decisão do tribunal “a quo” é totalmente contraria a Constituição, o que é DEFESO.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, as razões do extraordinário não demonstram, de forma clara, de que modo foram violadas as normas constitucionais apontadas. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), por deficiência na fundamentação.



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (fls. 2-8, Doc. 13):



    “I. Trata-se de ação ordinária proposta por Mieko Ando Ussami, Antonia Regina Correa Luz, Helena Muller da Silva e José Carlos Neves Rodrigues Alves, em face do Município de São Paulo, pretendendo o reenquadramento ao Nível IV, no padrão QEAG17, da Lei Municipal nº 16.414/16, em paridade aos agentes em atividade. 



    (...)



    Trata-se, como se vê, de recurso de apelação interposto pelas autoras, almejando a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a reestruturação realizada na carreira não implicou qualquer prejuízo às demandantes, servidoras inativas, haja vista a preservação da isonomia e do valor dos proventos percebidos, inclusive sendo destacado que a parte autora optou pelo novo regime. 



    Em suas razões recursais, as apelantes argumentam erro de julgamento do juízo monocrático, alegando, em síntese, que a reorganização da carreira, efetuada pela Lei Municipal nº 16.414/2016, acarretou desrespeito à isonomia e à paridade de vencimentos com os servidores em atividade, conforme os artigos 3º, 6º e 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, os artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 e o Tema 439 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 



    O recurso, todavia, não merece provimento. 



    A partir do advento da Lei Municipal nº 16.414/2016 foi instituído, na estrutura administrativa do Município de São Paulo, um novo Plano de Cargos, Vencimentos e Salários, reorganizando as classes de acordo com a complexidade das atribuições, os graus diferenciados de formação, de responsabilidade e de experiência profissional. 



    Com isso, houve o reenquadramento funcional das autoras assim como dos demais servidores ativos e inativos que outrora pertenciam à carreira de Especialista em Desenvolvimento Urbano, as quais, passaram a integrar, por opção, o Quadro de Profissionais de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia QEAG. 



    Muito embora as autoras tenham se aposentado no último nível e categoria daquela carreira (Nível III - Categoria 3 - Padrão S13) nos termos da Lei Municipal nº 14.591/2007, diploma normativo em vigor quando passaram para a inatividade, a reestruturação promovida pela Lei Municipal nº 16.414/2016 (artigo 43) fez com que o último nível da daquela carreira fosse equiparado a nível inferior na nova estrutura (Nível III - Categoria 4- Padrão QEAG13), e não ao novo nível máximo (Nível IV- Categoria 3 - QEAG 17). Sobreleva destacar que a novel legislação de regência facultou aos servidores ativos e inativos a adesão ao novo plano de carreiras, opção escolhida pelas autoras. 



    Não obstante reconheçam o respeito à irredutibilidade de seus proventos, as apelantes alegam ter sofrido rebaixamento de sua situação funcional, pois ignorado, pelo ente público, todo o registro da progressão adquirido ao longo da carreira. Nessa linha, defendem a observância de igualdade com os servidores ativos também em relação à evolução na nova carreira. 



    Forçoso concluir-se que os dispositivos normativos municipais acima citados, tratando do regime jurídico dos servidores públicos, decorrem do exercício dos poderes discricionário, hierárquico e regulamentar da Administração Pública, imprescindíveis para a consecução, pelo ente federado, das incumbências estipuladas pela Constituição da República. 



    Nessa perspectiva, não há direito adquirido a um regime jurídico, sendo a Administração Pública competente para organizar e remanejar a carreira de seus servidores de modo que melhor atenda ao cambiável interesse público, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos. 



    Aliás, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 606.199/PR, apreciando a controvérsia de Repercussão Geral, sob o Tema 439, fixou a seguinte tese vinculante: “Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente”. 



    Quanto ao ponto da retificação do voto do Relator, Ministro Teori Zavascki - no sentido de que “isso não impede os inativos de obter as vantagens, asseguradas aos ativos, decorrentes da aferição dos critérios objetivos de tempo de serviço e de titulação, existentes à data da aposentadoria” -, na Lei Municipal nº 16.414/2016, há previsão de critério de natureza subjetiva para ascensão funcional, qual seja, o resultado de avaliação de desempenho (artigo 17), medida aplicável somente aos agentes públicos em atividade. 



    Conforme acertada interpretação da legislação de regência, consignada na proficiente decisão monocrática, os servidores, ativos e inativos, que se encontravam na última categoria, foram reclassificados para a categoria imediatamente superior, criada pela nova Lei. A partir daí, o que ocorre é promoção, para o nível IV, criado pela nova lei, e que depende de tempo de serviço, resultado da avaliação de desempenho e titulação na área de especialização, não utilizada para provimento do cargo ou para promoção, de no mínimo 180 horas realizadas no nível III. Nesse sentido, considerando que os autores são aposentados e, portanto, não são passíveis de avaliação de desempenho, inviável que cumpram os requisitos estabelecidos para a promoção para o nível IV da carreira. O que se depreende é que a regra de transição previu a reclassificação daqueles que se aposentaram no nível mais elevado da carreira em categoria compatível com os requisitos preenchidos à época da aposentação. O nível e categorias mais elevados criados, estipularam novos critérios, que não prejudicamos aposentados, mas não se aplicam a eles”. 



    Importa destacar ainda que já foi declarada a validade dos seguintes dispositivos da Lei Municipal nº 16.414/2016: § 2º do art. 8º; art. 25, “caput” e § 3º; art. 28; inciso III do § 2º do art. 30; art. 35; art. 41; art. 42; art. 43, §§ 3º, 4º e 6º; art. 45, §§ 1º e 2º e art. 54, “caput” e parágrafo único. Dessa forma, o Órgão Especial deste Tribunal, a respeito da controvérsia sob análise, fixou a tese de que se configura como “Reenquadramento que não ofende aos princípios da igualdade e da isonomia” (Direta de Inconstitucionalidade 2233157-87.2016.8.26.0000; Relator (a): Carlos Bueno; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 17/05/2017; Data de Registro: 22/05/2017). 



    Dadas essas circunstâncias, não se vislumbram razões para a reforma da decisão monocrática, motivo pelo qual ela se mantém indene, pelas suas próprias motivações.”



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE que, no julgamento do RE 606.199-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 439), consolidou a seguinte tese de repercussão geral:



    “Desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente.”



    Veja-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 



    2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” (RE 606.199, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 07/02/2014)



    Acresça-se que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que o item nº 2 da ementa do RE 606.199-RG, Tema 439 da Repercussão Geral, refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02 do Estado do Paraná. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2022. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. LEI COMPLEMENTAR 1.080/08. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. RE 606.199. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. O acordão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 07.02.2014, Tema 439), no sentido de que “desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente”.



    2. O item nº 2 da ementa do mencionado Tema nº 439 da RG refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. Precedentes.



    3. O Tribunal de origem decidiu a lide, quanto ao pedido subsidiário suscitado no recurso extraordinário, a partir da aplicação da legislação infraconstitucional pertinente e com apoio no contexto fático-probatório dos autos, de modo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar 1.080/2008), Municipal 6.228/15), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa do art. 1.021, §§ 4º, do CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, na hipótese de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.” (ARE 1353240 -ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/09/2022)



    “GRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.03.2022. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. REVISÃO DE POSICIONAMENTO. PARIDADE. LCM 6.228/15. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. RE 606.199. TEMA 439. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DO ITEM 02 DO REFERIDO TEMA 439. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. O acordão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 07.02.2014, Tema 439), no sentido de que “desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente”.



    2. O item nº 2 da ementa do mencionado Tema nº 439 da RG refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. Precedentes.



    3. Ademais, a Turma Recursal decidiu a lide a partir da aplicação da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 6.228/15), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa no valor de 1 (um) salário mínimo, tendo em vista que se trata de causa de valor inestimável (art. 1.021, §§ 4º, do CPC c/c 81, § 2º, do CPC). Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1358958-ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/08/2023)



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com esse entendimento.



    Por fim, para divergir dos fundamentos formulados no acórdão recorrido, seria necessário analisar a questão à luz das Leis Municipais 14.591/2007 e 16.414/2016, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 280/STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente